Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-96.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000150-96.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THEREZA MARTENS PINTO - CPF: 019.301.741-52 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DROGARIA 5 S LTDA - ME - CNPJ: 37.522.695/0001-81 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000150-96.2019.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Thereza Martens Pinto

Recorrida(s):

Município De Alta Floresta

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENO

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No caso dos autos, a parte autora THEREZA MARTENS PINTO ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pretendendo o fornecimento dos medicamentos ICTUS (Carvedilol), LOSARTANA, SOMALGIN, SINVASTANINA, INDAPAMIDA, NIMEGON MET e FORXIGA. Em sentença, o juiz “a quo” pontuou que em relação aos fármacos INDAPAMIDA, NIMEGON MET e FORXIGA não são incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde-SUS, consoante pareceres emitidos pelo NAT (Id. 17582954 e Id. 69838470), é imprescindível a participação da União no polo passivo da demanda em observância ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral no Tema n. 793.

2. Em julgamento conjunto das reclamações 49.890 e 50.414, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a inclusão da União no polo passivo de duas ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), em consonância com o parecer do MPF, que defendeu que a competência para a incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos é do Ministério da Saúde, que tem assessoramento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/1990, incluído pela Lei 12.401/2011.

3.
Por meio da peça digitalizada em no ID no 125222660, o representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, se absteve de lançar parecer. Em plenário, manifestou pelo provimento do recurso.

4. Sendo assim, em havendo entendimento do STF que reconhece a necessidade da União integrar o polo das demandas em que pleiteia medicamentos não incorporados ao SUS, a sentença que reconheceu em parte a incompetência do Juizado Especial não deve ser reformada.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para confirmar parcialmente a tutela provisória e condenar o Município de Alta Floresta a fornecer à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, os medicamentos ICTUS (Carvedilol) e LOSARTANA – 60 (sessenta) comprimidos por mês, conforme orientação médica, sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão. JULGO IMPROCEDENTE o feito em relação ao Estado de Mato Grosso. De outro norte, em relação aos medicamentos que não estão incorporados nos atos normativos do SUS (INDAPAMIDA, NIMEGON MET e FORXIGA), REVOGO parcialmente a tutela provisória e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, face a incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, com base no artigo 51, III, da Lei no 9.099/95 793 e em cumprimento ao estabelecido no Tema no 793 do Supremo Tribunal Federal. No que se refere aos medicamentos SOMALGIN e SINVASTANINA, REVOGO parcialmente a tutela provisória e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto demonstrada pela desnecessidade de uso da medicação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, por não ter ocorrido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022